Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702526-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO JOSE DA COSTA AGRAVADO: UILMA LOPES RODRIGUES DESPACHO À agravada para se manifestar no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR